Tribunal: TJDFT
Processo: 0751333-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751333-41.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava do capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (id 66828786) que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou prescrição intercorrente e impenhorabilidade da verba bloqueada (R$ 15.069,00) na instituição Nu Pagamentos. Alega, em suma, que recebeu, na conta corrente que foi objeto da penhora, R$ 15.000,00, conforme recibo juntado, referentes a prestação de serviços a terceiro. Informa que trabalha como autônomo com reformas e pintura de imóveis residenciais e que o valor bloqueado se destina ao pagamento dos seus ajudantes e ao sustento próprio e da família, razão pela qual a quantia é impenhorável, salientando se tratar de importância inferior a 40 salários-mínimos, cuja impenhorabilidade, afirma, não se restringir a cadernetas de poupança. Aponta perigo de dano na possibilidade de levantamento imediato, pelo credor, da quantia bloqueada, cujo caráter é alimentar. Requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Não obstante a declaração datada de 22/04/24 (id 66828795) – em que terceiro afirma ter pago ao agravante R$ 15.000,00, -, não há prova de que se trata do mesmo crédito depositado um mês antes, em 21/03/24, na CEF (id 200062885 – autos principais), pois o lançamento no extrato não identifica o depositante. Além disso, não há prova de que o Pix de R$ 15.000,00 efetuado na CEF, foi transferido para a conta do agravante no Nu Pagamentos, onde houve o bloqueio (id 192521077 – p. 7), considerando que dos extratos desta instituição financeira sequer constam o lançamento a crédito do referido Pix e do bloqueio. Não comprovada, portanto, a impenhorabilidade da verba. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator